Tribunal: TJSP
Processo: 1005836-61.2020.8.26.0510
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Djalma Lofrano Filho
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO COM PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DE VALOR PAGO. RECONVENÇÃO. Contrato para venda e instalação de Estação de Tratamento de Esgoto em Hospital. Alegação da autora de atraso na entrega e instalação dos equipamentos. Requerida que atribuiu à autora a culpa pela rescisão, em face da paralisação das obras do hospital, que levou ao seu desinteresse em receber os

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO COM PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DE VALOR PAGO. RECONVENÇÃO. Contrato para venda e instalação de Estação de Tratamento de Esgoto em Hospital. Alegação da autora de atraso na entrega e instalação dos equipamentos. Requerida que atribuiu à autora a culpa pela rescisão, em face da paralisação das obras do hospital, que levou ao seu desinteresse em receber os equipamentos que já haviam sido adquiridos, consoante notas fiscais juntadas aos autos, e estavam à disposição para a entrega e instalação. Envio de e-mail pela ré à autora com o projeto, solicitando a sua anuência e confirmação do endereço para entrega. Sentença de parcial procedência da ação principal e improcedência do pedido reconvencional, sob o fundamento de que a requerida não demonstrou suas alegações. Preliminar de cerceamento de defesa. Acolhimento. Descabido o julgamento do feito no estado em que se encontra (art. 355, I, do CPC), porque a requerida formulou pedido expresso para a produção de prova testemunhal e depoimento pessoal, visando demonstrar elementos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da autora e constitutivos do seu direito no pedido reconvencional, em especial que o projeto referente ao contrato firmado entre as partes estava pronto na data determinada e que seria entregue dentro do prazo estabelecido. Necessidade da prova para elucidar os fatos controvertidos. Preliminar acolhida para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao primeiro grau para regular prosseguimento e produção de provas. Recurso da ré provido.